Tribunal: TJSP
Processo: 2200021-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deixou de receber a impugnação ofertada pela executada, vez que intempestiva, nos termos do art. 525, "caput", do CPC. Inconformismo. Vício processual que circunda matéria de ordem pública. Processo correu à revelia, porém, não houve citação da agravante para a ação de conhecimento (artigo 525, I, do CPC).

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deixou de receber a impugnação ofertada pela executada, vez que intempestiva, nos termos do art. 525, "caput", do CPC. Inconformismo. Vício processual que circunda matéria de ordem pública. Processo correu à revelia, porém, não houve citação da agravante para a ação de conhecimento (artigo 525, I, do CPC). Julgamento nulo. Decisão reformada. Agravo provido. Embargos declaratórios opostos pela agravante. Alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. Inexistência. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2200021-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRANZO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, é embargado
HYPERMARCAS S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Digital
Processo no 2200021-60.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Pranzo Comércio de Alimentos Ltda.
Embargada: Hypermarcas S/A.
Voto no 20.152
Embargos
de
declaração.
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento de sentença. Decisão que deixou de receber a
impugnação ofertada pela executada, vez que intempestiva,
nos termos do art. 525, “caput”, do CPC. Inconformismo.
Vício processual que circunda matéria de ordem pública.
Processo correu à revelia, porém, não houve citação da
agravante para a ação de conhecimento (artigo 525, I, do
CPC). Julgamento nulo. Decisão reformada. Agravo
provido. Embargos declaratórios opostos pela agravante.
Alegação de omissão quanto à fixação dos honorários
advocatícios. Inexistência. Prequestionamento. Previsão
legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil.
Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo
o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.438/443, em sede de Agravo de Instrumento, que,
por seu conteúdo, deu provimento ao agravo, reformando a r.
decisão agravada.
A
agravante,
ora
embargante,
não
conformada com o julgamento, faz oposição com o presente
recurso de embargos de declaração (fls. 1/3)
Alega que o v. acórdão não se pronunciou
acerca dos honorários sucumbenciais.
Assim,
postula
sejam
conhecidos
e
providos os embargos, para sanar a omissão supracitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios
no v. aresto embargado.
Na verdade, a embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo
de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeita com a decisão.
Realmente, na forma da decisão dada,
firmou-se a compreensão de que o julgamento realizado com
aplicação dos efeitos da revelia se configurou nulo, no caso a
impugnação não foi conhecida, por intempestividade.
O que houve foi a apreciação de matéria
de ordem pública, com reconhecimento de ofício da nulidade.
Dessa forma a exequente não deu causa
à desconstituição do título, já que a citação foi reputada válida
até então, consequentemente, não existe causalidade ou
sucumbência que autorize o arbitramento de honorários em favor
da parte contrária.
No
tocante
ao
prequestionamento
suscitado, é verdade que o novo Código de Processo Civil o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida para
análise, pois“ o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator